Tribunal: TJDFT
Processo: 0735212-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MEDIDA COERCITIVA. FINALIDADE INIBITÓRIA. RECALCITRÂNCIA. MAJORAÇÃO. PRETENSÃO DA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Multa cominatória (astreintes) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, e como tal, não encerra em si mesma um fim, tratando-se na verdade de importante instrumento para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. Como medida coercitiva, as astreintes devem ser fixadas em montante suficiente e adequado para impulsionar o executado a cumprir a obrigação de fazer reconhecidamente devida.
3. Tem-se que a multa foi inicialmente fixada em R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a instituição financeira, injustificadamente, recalcitrante no cumprimento da ordem judicial, o que culminou em novos acréscimos, até chegar ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais) limitada a R$100.000,00 (cem mil reais).
4. A multa cominatória apresenta finalidade inibitória, levando a parte a desistir de eventual intento de descumprimento do que lhe restara imposto. Possui, pois, função intimidativa, de força direta, para compelir a parte ao regular cumprimento da obrigação.
5. A fixação de montante elevado justifica-se pela finalidade de a astreinte compelir o demandado a cumprir a determinação judicial e o montante a que chegar a multa se verificará em razão de eventual descumprimento da ordem judicial.
6. Não demonstrada nenhuma das condutas previstas no art. 80 do CPC, afasta-se a aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante.
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.